Tribunal: TJDFT
Processo: 0747273-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747273-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EDSON TAVARES DA SILVA contra a decisão ID origem 174949548, integrada pela decisão ID origem 176678731, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Anulatória de Arrematação Judicial n. 0741079-40.2023.8.07.0001, ajuizada em face de ERIC FURTADO FERREIRA BORGES e MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A, ora agravados. Na decisão ID origem 174949548, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça ao autor, mas indeferiu a tutela de urgência, requerida para que fosse determinada a sua manutenção na posse do imóvel descrito na inicial e a suspensão da ordem de imissão do arrematante na posse (petição ID 174782210). A Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do autor, opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento, os quais foram rejeitados pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 176678731. Nas razões recursais ora em exame, o agravante afirma que exerce a posse do imóvel situado na Quadra 710/711 do Setor Comercial Residencial Norte, Bloco G (entrada 47), apartamento 104 (matrícula n. 24742, 2o Ofício de Registro de Imóveis), de propriedade de Aquarela Tintas ltda. – EPP, para fins residenciais. Noticia que a referida pessoa jurídica, da qual é sócio, figurou como executada nos autos do processo n. 0738304-91.2019.8.07.0001, movido por Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A, tendo o imóvel sido arrematado por Eric Furtado Ferreira Borges. Sustenta que, por não ser parte no processo de Execução e por não alegar a mesma tese defendida pela Aquarela Tintas ltda. – EPP naqueles autos – qual seja, a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família –, não há que se falar em preclusão do debate sobre a anulabilidade da arrematação. Nesse sentido, o agravante aduz ter adquirido a propriedade do bem pelo instituto do usucapião especial urbano, consoante preconiza o art. 183 da Constituição Federal, pois nele reside há mais de 28 anos, tem uma área inferior a 250m2 e não possui outro imóvel. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta o risco de ser desapossado do bem, bem como o fato de ser idoso e hipossuficiente, além da dificuldade para encontrar um novo abrigo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão dos atos expropriatórios – impedindo-se a expedição da carta de arrematação – e a sua manutenção na posse do imóvel; e b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, nos termos da tutela de urgência requerida. Sem preparo. Na decisão ID 53385069, indeferi a tutela de urgência requerida. O agravado apresenta contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID 54616268). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 18/1/2024, na qual o Juízo de 1o Grau julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID origem 183979766). E, quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi já apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator